Tribunal: TJPA
Processo: 0800919-44.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800919-44.2018.8.14.0006
APELANTE: RAIMUNDO ATANAZIO NUNES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÕES DE SERVIÇO PRESTADO PARA O ESTADO DO PARÁ, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1956 E 1981. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 2018, TRINTA E SETE ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO SUPOSTO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO NA FORMA DO DECRETO Nº
20.910
/32. PEDIDO DECLARATÓRIO, EMBORA IMPRESCRITÍVEL DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NÃO FOI POSSÍVEL COMPROVAR AS ALEGAÇÕES FORMULADAS COM FINS DE EMBASAR A PRETENSÃO DO AUTOR/APELANTE. RECURSO CONHECIDO, POREM IMPROVIDO.

Consta dos autos
que durante o período compreendido entre os anos de 1956 à 1981, o autor exerceu cargo público de Escrivão Padrão A, do Quadro Único, lotado no Posto Fiscal Santa Júlia, vinculado ao Estado do Pará.

Tendo em vista que o autor ingressou com a ação somente em 26/01/2018, ou seja, por volta de 37 (trinta e sete) anos após a extinção do vínculo com a administração pública, a prescrição atingiu o fundo de direito, estando a ação irremediavelmente prescrita em relação ao pedido de reconhecimento do direito a indenização moral, conforme o Decreto nº
20.910
/32, que preconiza a prescrição quinquenal das demandas propostas contra a Fazenda Pública.

Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, as
ações
que visam à obtenção da declaração de tempo de serviço, ou seja, que buscam o reconhecimento da existência de uma relação jurídica, constituem-se em
ações declaratórias

puras
,
sendo

imprescritíveis
.

Das provas formuladas nos autos, apenas referem-se aos
anos de 1956 e 1974, comprovados mediante Cópia do Diário Oficial de 25 de agosto de 1956 com a sua nomeação no cargo de Escrivão Padrão A; (ID. 2181512 - Pág. 1)
, e
cópia da sentença de absolvição de crime de peculato, datada de 04 de outubro de 1974 (ID. 2181512 - Pág. 3), não sendo capazes de comprovar a existência de vinculo laboral por todo o período alegado, qual seja, 1956 à 1981.

Prova testemunhal formulada igualmente insuficiente a estabelecer marcos temporais.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800919-44.2018.8.14.0006.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
RAIMUNDO ATANAZIO NUNES
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/Pa, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
,
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em apertada síntese, narram os autos que durante o período compreendido entre os anos de 1956 à 1981, o autor exerceu cargo público de Escrivão Padrão A, do Quadro Único, lotado no Posto Fiscal Santa Júlia, vinculado ao Estado do Pará.

Em 1963, teria sido promovido para o cargo de Coletor Estadual. Contudo, afirma que ao realizar buscas administrativas junto ao ente estatal, não fora localizado nenhum registro no nome do requerente e, por este motivo, não foi possível emitir sua certidão de tempo de serviço público.

De modo a comprovar sua vinculação à administração pública, trouxe aos autos cópia do Diário Oficial de 25 de Agosto de 1956 com a sua nomeação no cargo de Escrivão Padrão A, bem como, cópia da sentença de absolvição de crime de peculato (ato que somente um servidor público pode praticar), datada de 04 de Outubro de 1974.

Por fim, requereu a procedência da ação para declarar a existência do tempo de serviço público pelo período de 1956 a 1981, com a emissão da respectiva certidão de tempo de serviço. Não obstante, requereu indenização por danos morais no valor não inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

Em apreciação do feito, o juízo de piso acolheu a prejudicial arguida pelo Estado do Pará, para declarar a prescrição, tanto do direito de ação com relação ao pedido de obrigação de fazer para a emissão da certidão e declaração do tempo de serviço, quanto ao requerimento de danos morais, uma vez que decorridos mais de 35 anos entre o evento danoso e o ajuizamento da ação, julgando, por fim, extinto o processo com resolução de mérito.

Irresignado, o requerente interpôs Apelação Cível (ID. 2181612) sustentando a não ocorrência da prescrição, uma vez que o termo inicial de contagem seria a partir da ciência do direito subjetivo violado e suas consequências. Assim, deve se levar em consideração que o apelante apenas tomou conhecimento em 22.02.2018, quando da emissão de Ofício da Célula de Gestão de Pessoas informando da impossibilidade de emissão de certidão de tempo de serviço.

Desta feita, afirma que tanto a pretensão de reconhecimento do tempo de serviço público, quanto a condenação pelos danos morais sofridos, não estariam prescritos, razão pela qual requer o conhecimento e total provimento do apelo para afastar a ocorrência da prescrição e declarar a existência do tempo de serviço público prestado de 1956 a 1981, sem prejuízo do pagamento de indenização por danos morais experimentados.

Apresentadas contrarrazões (ID. 2181622), o Estado do Pará refutou as razões levantadas, alegando não haver fundamentos jurídicos suficientes para alcançar a reforma da sentença recorrida, e por fim, requereu o total desprovimento do Apelo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público par exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, face a ocorrência da prescrição da pretensão do Autor/Apelante, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 (ID. 2562191).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Tratam os autos de Ação Declaratória de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria, cumulado com pedido indenizatório.

Inicialmente, cumpre consignar que
o Decreto nº
20.910
/32, norma especial que trata da matéria, estabelece:

“Art. 1º- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito
ou ação contra a fazenda federal, estadual e municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou do
fato
do qual se originarem”.

Neste contexto,
tendo em vista que o autor ingressou com a ação somente em 26/01/2018, ou seja, por volta de 37 (trinta e sete) anos após a extinção do vínculo com a administração pública, a prescrição atingiu o fundo de direito, estando a ação irremediavelmente
prescrita em relação ao pedido de reconhecimento do direito a indenização moral.

Todavia, como a pretensão do autor também visa o reconhecimento de uma relação jurídica, qual seja, o reconhecimento do vínculo/tempo de serviço prestado pelo autor,
entendo que, neste ponto, deva ser afastada a prescrição. Isto porque, em se tratando de pretensão meramente declaratória não está sujeita a prazo prescricional, conforme o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE INSALUBRE. FUTURA APOSENTADORIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício encontra óbice no art. 1º do Decreto
20.910
/32.Precedentes.

2. No entanto, no caso dos autos, não houve o ato de aposentação porquanto a recorrida ainda está na ativa.
Sabe-se que as ações declaratórias são imprescritíveis e, inexistindo a cobrança de quaisquer valores, mas apenas a declaração de que o período laborado sob o regime celetista pode ser agregado para fins de contagem do tempo de serviço, para efeitos de aposentadoria, não há falar em prescrição.

3. Enquanto não houver ato de aposentação, não há que se falar em termo inicial da contagem do prazo prescricional, pois somente a partir do referido ato é que se pode dizer em surgimento de pretensão e seu conhecimento pelo titular do direito supostamente violado, nos termos do princípio da actio nata.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1250781/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 15/12/2011).

(grifo meu)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPRESCRITIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
20
, § 4º, DO
CPC
. SÚMULA 7/STJ. 1. As
ações
que visam à obtenção da declaração de tempo de serviço, ou seja, que buscam o reconhecimento da existência de uma relação jurídica, constituem-se em
ações declaratórias

puras
,
sendo

imprescritíveis
,
salvo
se a
tutela reparatória
que
protege
o
descompasso

entre
o
estado
de
fato
e de
direito
já
estiver

prescrita
, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 616348/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 01/09/2008; REsp 1250781/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2011; AgRg no Ag 623.560/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 02/05/2005. (...) (AgRg no AREsp 125.379/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012)

Da leitura, não parece haver dúvida de que a ação declaratória, em si, é imprescritível, pois a parte tem o direito de ver aclarada determinada situação de seu interesse, diversamente de como ocorre em relação às pretensões condenatórias ou constitutivas.

Consoante afirmado, o autor busca seja declarada a existência do tempo de serviço prestado nos períodos de 1956 a 1981, para fins de aposentadoria.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/apelante com o fim de comprovar a prestação de serviços como Escrivão Padrão A, posteriormente, em 1963, promovido para o cargo de Coletor Estadual, apresentou os seguintes documentos, são eles:

[1] Cópia do Diário Oficial de 25 de Agosto de 1956 com a sua nomeação no cargo de Escrivão Padrão A; (ID. 2181512 - Pág. 1)

[2] cópia da sentença de absolvição de crime de peculato, datada de 04 de Outubro de 1974 (ID. 2181512 - Pág. 3)

Pois bem. Como é cediço, compete ao autor da ação o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no artigo 333, inciso I do CPC/73, senão vejamos:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Assim, com base nas provas apresentadas pelo apelante, apesar de restar comprovada a sua nomeação para o cargo de Escrivão Padrão A em 25 de agosto de 1956, entretanto, os documentos colacionados não demonstram que o recorrido exerceu a referida função, até o ano de
1981, como alegado. As provas trazidas aos autos, são frágeis
para respaldar o reconhecimento do direito à contagem de tempo se serviço pelo período aduzido, especialmente porque as provas produzidas não contemplam todo o período de serviços prestados pelo recorrido junto ao Estado do Pará, havendo referências nos documentos apenas aos anos de 1956 e 1974, logo há uma grande lacuna sem qualquer comprovação da prestação de serviços.

Outro fator relevante que deve ser destacado é a ausência de comprovação pelo recorrente do vínculo com o ente estatal, mediante a apresentação de contracheques, de fichas financeiras, da declaração de imposto de renda ou de extratos bancários que comprovem o recebimento pelo então servidor de sua remuneração mensal.

Não obstante, a prova testemunhal produzida durante a instrução processual, igualmente não é capaz de infirmar certeza às alegações tecidas pela parte autora.

A testemunha Jayme Jacob Benathar afirma conhecer o requerente desde o ano de 1965, que após sua exoneração em 1970 mudou-se de de Gurupá, mas ao retornar ao Município em 1981 viu que o autor ainda exercia a função de Coletor. (ID. 2181596 – pág. 1)

Quanto a testemunha Estanislau Pereira Monteiro afirmou que não lembra o ano em que o requerente começou a trabalhar como Coletor, mas que presenciou constantemente o autor nas dependências da Coletoria. Também não soube informar quando o autor saiu da função em Gurupá, apenas que depois foi para a mesma função em Porto de Moz. (ID. 2181596 – pág. 2)

Novamente relevo que embora seja possível aferir que em algum momento o recorrente laborou no cargo de Coletor de Impostos, não há como se delimitar o tempo específico de trabalho prestado, de modo a embasar a pretensão autoral.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/11/2020